Tribunal: STF
Processo: ARE 1254453
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA TAXA DE OCUPAÇÃO. SUSPENSÃO.
    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal que cobrava taxa de ocupação, determinando a extinção da execução, por entender o magistrado que a parte embargante, na condição de proprietária do imóvel, não fora notificada pessoalmente do procedimento de demarcação do terreno de marinha, o que feriu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Honorários advocatícios fixados em R$2.000, 00 (dois mil reais).
    2. Em suas razões recursais, defende a Fazenda Nacional a desnecessidade de intimação pessoal dos processos demarcatórios, pois, segundo defende, o imóvel objeto da execução fiscal se encontra devidamente individualizado pela Secretaria de Patrimônio da União, com a indicação de seu endereço, e a especificação da área total do terreno. Destaca que, tratando-se de propriedade originária do imóvel, decorrente da própria Constituição, a ausência de registro na matrícula do imóvel não constitui óbice à cobrança da taxa de ocupação.
    3. Acrescenta que não existe qualquer exigência legal deteminando que o ocupante do imóvel construído em terreno de marinha deva ser notificado pessoalmente acerca do procedimento demarcatório. Traz precedentes favoráveis à sua tese.
    4. A sentença recorrida está em consonância com a atual jurisprudência do Egrégio STJ e deste órgão fracionário no sentido de que, em atençãoà máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF/ 1988), é imprescindível a notificação pessoal dos interessados nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha sempre que identificados e certo o domicílio, e, quando não, aí possível a notificação por edital prevista no art. ll do Decreto-Lei n° 9.760/1946.
    5. Assim, a melhor interpretação é a que prestigia o contraditório, a ampla defesa e o dever de transparência e informação da Administração. A autorização para que a Administração notifique por edital se restringe aos interessados incertos ou àqueles sem endereço conhecido ou não encontrados no endereço informado ao Poder Público.
    6. "Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "a notificação pessoal dos interessados, quando certos e identificados, deve ser observada no procedimento de demarcação de terrenos da marinha" (AGRESP 1198334, DJE 05/11/2010). Há nos autos evidência de que a referida convocação se aperfeiçoou pela via editalícia, de modo que o procedimento demarcatório ora combatido deve ser anulado, afastando-se a cobrança dos encargos dele decorrentes. 4. Manutenção da sentença que a anulou o procedimento dernarcatório em relação ao imóvel do autor/apelado, declarando que dito imóvel não se enquadra como terreno de marinha até que a SPU, observando os procedimentos legais, reavalie tal situação, mantendo, por conseguinte, a suspensão de qualquer cobrança a título de laudêmio, foro ou taxa de ocupação, enquanto não reavaliada a situação do imóvel. 5. Apelação improvida." (TRF5. 08019009220154058500, APELREEX/SE, Des. Fed. Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, (conv.), 4” Turma, Julgamento: 07/03/2016
    7. Apelação improvida, mantendo-se a sentença que a anulou o procedimento demarcatório em relação ao imóvel do autor/apelado, mantendo, por conseguinte, a suspensão de qualquer cobrança a título de laudêmio, foro ou taxa de ocupação, enquanto não reavaliada a situação do imóvel. [10].
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV, 20, inciso VII, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente